Tribunal: TJMT
Processo: 1017398-20.2024.8.11.0001
Relator(a): GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-08-19
Data de publicação: 2024-08-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1017398-20.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Cancelamento de vôo, Overbooking]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA]

Parte(s):

[VICTOR HUGO ALMEIDA GIRALDELLI - CPF: 044.588.661-76 (RECORRENTE), VICTOR HUGO ALMEIDA GIRALDELLI - CPF: 044.588.661-76 (ADVOGADO), AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. - CNPJ: 09.296.295/0001-60 (RECORRIDO), LUCIANA GOULART PENTEADO - CPF: 106.909.398-09 (ADVOGADO), LEONARDO SULZER PARADA - CPF: 704.909.961-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

Órgão:
GABINETE 1 - 1ª TURMA RECURSAL.

N. Recurso:
1017398-20.2024.8.11.0001
.

Recorrente(s):
VICTOR HUGO ALMEIDA GIRALDELLI.

Recorrida(s):
AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S.A.

Data de julgamento
:
19 A 22/08/2024 (PLENÁRIO VIRTUAL).

EMENTA

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO - TRANSPORTE AÉREO –
IMPEDIMENTO de embarque -
OVERBOOKING
- REACOMODAÇÃO DO PASSAGEIRO EM OUTRO VOO PARA O DIA SEGUINTE – CHEGADA AO DESTINO APROXIMADAMENTE 30 (TRINTA) HORAS E 20 (VINTE) MINUTOS APÓS O HORÁRIO INICIALMENTE CONTRATADO - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – RESPONSABILIDADE OBJETIVA – DANO MORAL CONFIGURADO
IN RE IPSA
-
QUANTUM
INDENIZATÓRIO FIXADO - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Juiz

GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

R E L A T Ó R I O

Visa o recorrente reformar a decisão monocrática prolatada no id. 226950177, que homologou o projeto de sentença elaborado pelo Juiz Leigo, e julgou improcedente o pedido inicial, com fundamento no art. 487, inciso I, do CPC.

Em argumento recursal, o recorrente alega:

1)

O impedimento de embarque - A ocorrência de
overbooking
;

2)

Atraso de 30 (trinta) horas para a chegada ao destino;

3)

A falha na prestação do serviço da reclamada;

4)

A existência de dano moral
in re ipsa
.

Ao final, requer a reforma da sentença recorrida.

Em contrarrazões, a recorrida refuta os fundamentos lançados nas razões recursais, pugnando pela manutenção da sentença singular.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1ª Turma Recursal:

Segundo consta na petição inicial, o reclamante adquiriu passagem aérea junto à empresa reclamada, referente ao trecho de Salvador-BA a Cuiabá-MT, com embarque para o dia
04/01/2024
, às
05h20min,
e chegada ao destino às
09h30min
da aludida data.

No entanto, apesar de chegar ao aeroporto com a devida antecedência, foi surpreendido com a informação de que não seria possível o embarque no voo contratado, em razão da ocorrência de
overbooking
.

Diante disso, a reclamada forneceu um
voucher
de cancelamento (id. 226949684), no valor de
R$ 100,00 (cem reais),
que foi utilizado no aplicativo Uber (id. 226949686), tendo realocado o autor em outro voo para o dia seguinte, ou seja,
05/01/2024
, às 09h35min, com chegada ao destino às
15h50min
,
ocasionando o atraso de aproximadamente 30 (trinta) horas e 20 (vinte) minutos do voo inicialmente contratado
.

A demandada, em sede de contestação, alega a alteração na malha aérea ocorrida em 22/11/2023, afirmando ter informado o autor com antecedência,
anexando aos autos telas sistêmicas, que se trata de prova unilateral e não possui o condão de comprovar as suas alegações.

Ademais, no processo sob nº
1018776-11.2024.8.11.0001
, ajuizado por
Giovanna Vieira de Andrade Prochnow,
referente ao mesmo voo discutido nos autos
, a reclamada reconheceu a ocorrência de preterição de embarque, afirmando que a simples preterição não resulta na incidência de dano extrapatrimonial
in re ipsa
.

In casu
, a relação travada entre as partes é de natureza consumerista, devendo ser aplicado ao caso os ditames contidos no Código de Defesa do Consumidor.

O artigo 14, do Código de Defesa do Consumidor, dispõe que:
O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre fruição e riscos
.

Tal responsabilidade é afastada apenas quando comprovada
que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste, ou, a culpa é exclusiva do consumidor ou de terceiro (§ 3º, inc. I e II, do art. 14, do CDC).
No entanto,

não tendo a prestadora do serviço se desincumbido do ônus da prova que lhe cabia, deve responder objetivamente pelos danos causados à parte autora em razão da falha na prestação de seu serviço.

No caso, os danos morais restaram caracterizados, eis que o recorrente foi submetido a transtornos e dissabores em razão do serviço deficiente prestado pela recorrida,
decorrente do impedimento de embarque no voo contratado pelo reclamante, tendo em vista a ocorrência de
overbooking,
sendo realocado em outro voo para o dia seguinte, culminando no atraso de aproximadamente
30 (trinta) horas e 20 (vinte) minutos
para a chegada ao destino
.

A propósito:

RECURSO INOMINADO.
TRANSPORTE AÉREO. PRÁTICA DE OVERBOOKING. PASSAGEIROS REACOMODADOS EM VOO DO DIA SEGUINTE
. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA.
OCORRÊNCIA DE DANO MORAL
. INDENIZAÇÃO FIXADA NOS PARAMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO IMPROVIDO.

O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços à responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor.

Consoante entendimento jurisprudencial firmado nesta Corte Superior, o dano moral oriundo de "overbooking" decorre do indiscutível constrangimento e aflição a que foi submetido o passageiro e da própria ilicitude do fato
. Precedentes (STJ -EDcl no AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 977.762 - SP (2007?0267079-0) ? Rel. Min. Luis Felipe Salomão ? J. 18.08.2011)

(TJMT - N.U 1008528-02.2023.8.11.0007, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Terceira Turma Recursal, Julgado em 22/04/2024, Publicado no DJE 25/04/2024) (grifei)

Ressalta-se ser desnecessária a comprovação específica do prejuízo, pois o dano se extrai pela só verificação da conduta, ocorrendo o chamado dano
in re ipsa
.

Relativamente ao
quantum
indenizatório, o e. STJ já se posicionou no sentido de seguir o método bifásico para a definição do montante a ser pago a título de indenização por danos morais. “
Na primeira etapa, deve-se estabelecer um valor básico para a indenização, considerando o interesse jurídico lesado, com base em grupo de precedentes jurisprudenciais que apreciaram casos semelhantes. Na segunda etapa, devem ser consideradas as circunstâncias do caso, para fixação definitiva do valor da indenização, atendendo à determinação legal de arbitramento equitativo pelo juiz
” (REsp. 1.152.541, Terceira Turma, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Dje 21/09/2011).

Desse modo, tendo-se em mente os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade,
fixo
o valor de
R$ 8.000,00 (oito mil reais)
a título de danos morais, que se mostra adequado ao caso concreto, servindo para compensar o recorrente pelos transtornos sofridos, sem lhe causar o enriquecimento indevido. Também, como medida de caráter pedagógico.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, posto que tempestivo, e
DOU PARCIAL PROVIMENTO
para condenar a recorrida ao pagamento em favor do recorrente da quantia
de
R$ 8.000,00 (oito mil reais)
a título de
danos morais
, acrescida de juros de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação, e correção monetária medida pelo INPC, a partir desta decisão.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55,
caput
, da Lei nº 9.099/95
.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/08/2024